Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PLEITO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO EM SEDE RECURSO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. HONORARIOS CONTRATUAIS. VERBA DISSOCIADA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSIÇÃO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser deferido mediante mera declaração de hipossuficiência, desde que não existam nos autos outros elementos probatórios aptos a demonstrar que a parte reúne condições de arcar com as despesas do processo.
2. Evidenciada a hipossuficiência financeira da parte ré, deve lhe ser assegurada a concessão da assistência judiciária gratuita, com efeitos ex nunc.
3. Há clara distinção entre honorários de sucumbência e honorários contratuais. Aqueles são devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora e decorrem de disposição expressa do artigo 85 do Código de Processo Civil. Já os honorários contratuais, por sua vez, constituem a verba livremente pactuada entre o contratante e o causídico, para a prestação dos serviços de advocacia, e são devidos exclusivamente por quem os contratou.
4. O pedido de parcelamento do débito não possui amparo legal, inexistindo qualquer norma no ordenamento jurídico vigente que obrigue o credor a aceitar compulsoriamente a proposta apresentada pelo devedor.
5. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.